Tribunal: TJSP
Processo: 1028956-85.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Sentença citra petita. Não apreciação dos pedidos condenatórios relativos às parcelas do acordo inadimplidas e aos aluguéis e IPTU que se venceram nos meses indicados na inicial, cujo inadimplemento é incontroverso e que foram cobrados com o desconto contratualmente previsto. Causa madura. Pedido apreciado

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Sentença citra petita. Não apreciação dos pedidos condenatórios relativos às parcelas do acordo inadimplidas e aos aluguéis e IPTU que se venceram nos meses indicados na inicial, cujo inadimplemento é incontroverso e que foram cobrados com o desconto contratualmente previsto. Causa madura. Pedido apreciado diretamente nesta instância, com a condenação da ré no pagamento dessas verbas.

Pretensão da autora de fazer cessar os descontos a partir do aluguel referente a setembro de 2023. Descabimento. Os descontos foram concedidos porque a locatária se obrigou a realizar acessões e benfeitorias, mas o cumprimento dessa obrigação somente seria apurado ao final da relação locatícia, sendo de rigor se concluir que o atraso na edificação não implica na perda do abono previsto no contrato. Aluguéis que devem ser cobrados com os descontos até o 59o mês da locação, que cessam a partir do 60o mês (cláusula 5.1.3). Parcial procedência do pedido.

Apelação parcialmente provida.